Tribunal: TJMT
Processo: 1035765-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035765-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA - CPF: 008.118.941-93 (RECORRIDO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 02.738.212/0001-04 (RECORRIDO), MARIA APOLONIA ORTIZ DE LIRA - CPF: 160.522.771-49 (RECORRIDO), GREICIELE RUIZ DOS SANTOS - CPF: 016.000.632-50 (RECORRENTE), AUGUSTO PEREIRA FELIPPE - CPF: 104.838.746-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035765-60.2022.8.11.0002.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GREICIELE RUIZ DOS SANTOS
.

Recorridos:
REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA e AUTO ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA – ME, representada por MARIA APOLONIA ORTIZ DE LIRA
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE IMAGEM DO REQUERENTE E DA SUA EMPRESA COM DIZERES OFENSIVOS - MANIFESTAÇÃO DESRESPEITOSA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE TOLERÂNCIA -
OFENSA A HONRA E IMAGEM CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos requerentes.

3.

Ocorrendo aparente conflito entre dois princípios constitucionais (liberdade de expressão e direito à imagem/honra), utiliza-se do método de ponderação para a resolução da controvérsia.

4.

No caso, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva à manifestação de cunho difamatório e calunioso feito pela recorrente na rede social Instagran, em postagem que ataca a empresa e a família do autor, legitimando, assim, a pretendida indenização por danos morais, pois evidente a conduta ilícita, consoante previsão do art. 187, do CC/02.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos impugnaram a gratuidade de justiça concedida e pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da acurada análise dos autos, entendo que o magistrado a
quo
ao proferir a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...).
Pleiteia a parte Autora pleiteia de Reparação por Danos Morais, ao argumento que a Reclamada utilizou de suas redes sociais para narrar fato de maneira difamatória sobre os serviços prestados pela parte Reclamante. Ocorre que, devido insatisfação com o serviço prestado a Reclamante estornou o dinheiro pago pela Reclamada (id. 103472101), apenas não estornando o valor gasto com parceiro terceiro que realizou a defesa administrativa da Reclamada. Ademais, a Reclamada colocou em seu instagram mensagens difamatórias afirmando que Reclamante teria se apropriado indevidamente da quantia paga, difamando a imagem da pessoa física de REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA, além da imagem da pessoa jurídica da empresa Reclamante.
Sendo assim requer a obrigação de não fazer da Reclamada para que não realize mais publicações difamatórias, além da apreciação de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

A Reclamada não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação. Assim, entendo que a Ré em questão deva ser declarada revel por imperativo legal do art.20 da Lei no 9.099/95, que deixa claro que o não comparecimento da parte Ré em qualquer tipo de audiência causa revelia, devendo todos os fatos alegados na exordial serem declarados como verdadeiros.

Dessa forma,
opino pela decretação da revelia da Reclamada, com fulcro no art.20 da lei supracitada, haja a intimação positiva e anterior a audiência de conciliação, demonstrada por AR positivo (id. 105875488),
não havendo apresentação de qualquer justificativa para a ausência. Logo, entendo pelo julgamento favorável à Reclamante.

Pois bem. Primeiramente, é necessário demonstrar que não há qualquer justificativa à ausência da Reclamada em audiência de conciliação, mesmo com habilitação de procurador em 17/02/2023 (id. 110299957) não há demonstração de qualquer fato impeditivo de comparecimento na audiência supracitada, motivo pelo qual não há outro caminho senão a aplicação da revelia pelo art. 20 da lei 9.099/95.

A parte Reclamada postou em suas redes sociais mensagens incitando a violência contra o Reclamante REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA (id. 103472105), sugerindo conduta ilícita por enriquecimento ilícito deste. Ora, há formas administrativas de reclamação consumerista pelo Reclame aqui, consumidor.gov e PROCON que poderiam ter sido utilizados pela Reclamada na indignação com falha na prestação de serviço, porém
a mesma utilizou de maneira ilícita para exigir suposto direito, inclusive incentivando a prática de atitude ilícita por requerer agressão ao Reclamante
. Portanto, entendo que os atos publicados pela Reclamada tiveram dolo e afetaram a imagem do Reclamante, vez que além de auferir a prática de ato ilícito pelo Reclamante também incentiva a prática de ato ilícito contra este, sendo pacificado o entendimento de difamação em esfera cível pelo TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA E A IMAGEM – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AO PARÂMENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que as acusações veiculadas na mídia, relatadas pela parte demandada, atingiram a honra e a mora do demandante, ao difama-lo com a intenção de denegrir a sua imagem perante a sociedade local, é caso de condenação por dano moral
, cujo valor que atende ao critério da razoabilidade.

(N.U 0002262-95.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é
in re ipsa,
não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora.
Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.(...)”
(destaquei)

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do conjunto probatório carreado ao feito, como o
print
de mensagens trocadas entre a esposa do requerente e a requerida, bem como, filmagens postadas em rede social “Instagram”, que comprovam a conduta reprovável da recorrente, extrapolando os limites do razoável.

Conforme se depreende dos autos, fora estabelecida entre os demandantes uma rusga comercial, motivando a postagem ofensiva por parte da recorrente,
verbis:

Oportuno mencionar que, não se ignora o direito à livre manifestação do pensamento, mas tal não pode, como cediço, ser exercido de forma destemperada, de modo a causar violação aos atributos da personalidade, tal como no caso dos autos.

Nesse sentido, resta evidenciado que a demandada abusou do seu direito à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, em
conduta

ilícita
que causou danos morais aos recorridos.

O artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar
dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.

Assim, tenho que o dano
moral
configura-se in re ipsa, ou seja, para caracterização do dano é necessária somente a prova do fato ilícito e do nexo causal entre o ilícito e a lesão a direito de personalidade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES EM DIFERENTES REDES SOCIAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA –DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 10086390620208110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÇÃO POR DANOS MORAIS - COMENTÁRIOS EM REDE DE COMUNICAÇÃO FACE BOOK UTILIZANDO-SE DE PALAVRAS OFENSIVAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA - EXCESSO QUE EXTRAPOLA O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Embora todos tenham direito a liberdade de expressão, entretanto, as vias de comunicação não constituem carta branca para cometimento de excessos, cabendo a sua responsabilização quando demonstrado que a pessoa atuou de forma abusiva e excessiva.”

(TJ-MT - APL: 00005319220128110096 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2016)

Dessa forma, evidenciado o abuso no exercício do direito à liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento, assim como o caráter ofensivo da postagem contra os recorridos e o nexo de causalidade entre o ilícito e a violação aos atributos da personalidade, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os requerentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023